Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, JOAO EDILON DE QUEIROZ EMBARGADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelas Rés, Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar e Bradesco Saúde S/A, em face da r. sentença (ID 49085134, integrada pela decisão de ID 49085137) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por João Edilon de Queiroz, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) Confirmar a tutela de urgência deferida ao ID 133224104 determinando que os réus procedam à imediata reintegração do demandante e seus dependentes à categoria “Saúde Top - TQN2” do plano de saúde mantido pela primeira demandada (FUNDIÁGUA) e operado pelo segundo réu (BRADESCO), sob pena de ter de arcar com os custos dos procedimentos realizados durante o período de descumprimento da ordem; b) Condenar as rés a pagarem ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelo dano moral, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir desta data. Declaro, pois, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em face da sucumbência, arcarão as requeridas com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada,na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nos termos do artigo 1.011 c/c o artigo 932 do CPC/15, este Relator deu provimento à Apelação da Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 56835847). O Autor/Apelado e a Fundiágua opuseram embargos de declaração (IDs 56931684 e 57047693). Todavia, em 16/4/2024, a advogada do Autor/Apelado, infelizmente, comunicou o falecimento do representado e requereu a suspensão do processo por 10 (dez) dias para a juntada da certidão de óbito e para outras providências legais (IDs 58044358). Diante desse fato, intime-se a representante do Autor/Apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator